Tribunal: STF
Processo: ARE 952483
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Avaliação. Ponto de corte. Necessidade de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454. 3. Razões do agravo regimental inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Repetição do conteúdo de recurso anterior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.